Tribunal: TJPA
Processo: 0004439-67.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004439-67.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: T. R. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

2.

O embargante sustenta que o Acórdão n° 5819972 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação n° 2815574, foi omisso, quanto a observância a decisão do RESP 1.340.553/RS. Relata que em consonância com o RESP o juiz poderá extinguir de ofício, somente depois de ouvida a Fazenda Pública. No entanto, no presente caso, inexiste a prévia intimação antes da sentença.

3.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
tendo como objetivo a reforma do Acórdão Id n° 5819972 proferido pela E. 2ª Turma Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada em face de
T. R. da Silva
.

O embargante afirma que há vícios a serem sanados na decisão embargada, sustenta que nos autos foi requerido pelo exequente em 16/04/2010 a renovação de diligência para novo endereço e, sucessivamente, citação no endereço dos corresponsáveis e o bloqueio de ativos financeiros. Pedido renovado em 29/03/2016. Mas somente apreciado e deferido pelo julgador, tão somente, com relação a renovação de diligência, em 25/01/2017, ou seja, a apreciação de parte do pedido da exequente somente ocorreu quase 7 (sete) anos depois.

Diante deste quadro, a inércia do juízo em não apreciar os pedidos da exequente, em época própria e renovado em outras vezes, é irrelevante para o transcurso do prazo prescricional

Irresignado, o recorrente interpôs os presentes Embargos de Declaração onde alega que não houve a desídia do Estado do Pará ao defender o seu crédito, motivo pelo qual entende não ser cabível o reconhecimento da Prescrição intercorrente.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para sanear os vícios apontados. E, se for o caso, dar efeito modificativo da apelação, como outras decisões proferidas por esta digna turma.

A embargada não ofertou Contrarrazões. (Id n° 6144180)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios.

O embargante sustenta que o
Acórdão n° 5819972 desta Egrégia Turma que conheceu e negou provimento à Apelação n° 2815574, foi omisso,
quanto a observância a decisão do RESP 1.340.553/RS. Relata que em consonância com o RESP 1.340.553/RS o juiz poderá extinguir de ofício, somente depois de ouvida a Fazenda Pública. No entanto, no presente caso, inexiste a prévia intimação antes da sentença.

Em análise, vejamos, após o despacho citatório já transcorreram mais de 12 (doze) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens. O próprio recorrente aponta que a última causa interruptiva ocorreu em 16.12.2008.

Vislumbro, ainda, que em janeiro/2010 o recorrente teve ciência da impossibilidade de citação, sendo que após esse fato transcorreram mais de 6 anos sem qualquer possibilidade de localização do devedor ou de bens.

Destarte, considerando o teor artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
, e o fato de que entre dezembro/2008 (despacho citatório) e outubro/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pois não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(TJ-MT 00092236620038110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)” grifo nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA APÓS MAIS DE SEIS ANOS DE ESTAGNAÇÃO DO PROCESSO. MERO INCONFORMISMO. 1. Inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição a ser sanada, demonstrando mero inconformismo. 2. A prescrição intercorrente ocorreu pela inércia do credor ao decurso do prazo de mais de seis anos na tramitação do processo executivo. 3. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu no presente examinado.
4. A ausência de prévia intimação do Fisco, consoante determina o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, não é fundamento a anulação da Sentença, face a ausência de razão de demonstração do prejuízo sofrido (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial), por exemplo, deverá o Fisco demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, consoante restou fixado o entendimento no REsp 1.340.553/RS. 5. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

(TJ-BA - ED: 07676482120128050001, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Assim, uma vez que tal matéria fora apreciada no
decisum
embargado, não há que se falar em vício de omissão a ser sanado no presente caso, não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2023